Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-29.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703717-29.2018.8.07.0017 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR FERREIRA RECORRIDA: ALCILVANA DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DEVIDO. EXPRESSA PREVISÃO. ANUÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, principalmente quando a própria parte informa que a prova que pretendia produzir perdeu seu objeto. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 3. É devido o valor pleiteado a título de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados, cujo parâmetro de cálculo foi expressamente consignado e anuído pelas partes. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 36 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, e 51, caput e inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados em valor abusivo. Nesse sentido, suscita divergência pretoriana mediante a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida contrariedade ao artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB (AgInt no AREsp n. 1.598.438/SP, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 7/6/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 51, inciso IV, do CDC, porque tal preceito não foi sequer mencionado no recurso de apelação, e, consequentemente, não foi prequestionado pela turma julgadora, além de não terem sido opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). No tocante ao pedido arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015